Tribunal: TJDFT
Processo: 0745566-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DIREITO PENAL. PORTE/POSSE DE ARMA DE FOGO COM SINAL IDENTIFICADOR ALTERADO. ARTIGO 16, § 1o, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. NULIDADE. BUSCA RESIDENCIAL. NÃO ACOLHIDA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. ART. 156. CPP. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, previsto no artigo 16, §1o, inciso IV da Lei 10.826/2003, mantém-se a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. O art. 5o, inciso XI, da Constituição Federal consagra o direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, ao dispor que: "a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".
3. Evidenciado que o ingresso dos policiais na residência do acusado se fundou em razoáveis indícios de situação de flagrante, devem ser considerados lícitos todos os elementos de prova colhidos, pois obtidos sem afronta às garantias fundamentais de inviolabilidade e intimidade.
4. Conforme determina o artigo 156 do Código de Processo Penal, a prova da alegação incumbirá a quem a fizer; não se desonerando deste ônus e não havendo outros elementos que possam corroborar sua tese, não há como desconstituir a sentença condenatória.
5. Os depoimentos prestados por agente policial que presenciou o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
6. Negou-se provimento ao recurso.